Tribunal: TJSP
Processo: 1004446-64.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Agressão física, que resultou em lesão corporal leve. Procedência. Responsabilidade civil independe da criminal. Inteligência do artigo 935 do Código Civil. Fatos presenciados por testemunha. Requerido não negou o ato ofensivo. Caracterizado o dano moral. Razoável a indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Dano material afastado. Cupom fiscal emitido por

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Agressão física, que resultou em lesão corporal leve. Procedência. Responsabilidade civil independe da criminal. Inteligência do artigo 935 do Código Civil. Fatos presenciados por testemunha. Requerido não negou o ato ofensivo. Caracterizado o dano moral. Razoável a indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Dano material afastado. Cupom fiscal emitido por ótica é insuficiente para demonstrar que o autor necessita de lentes corretivas, que estava usando óculos no momento dos fatos, ou, ainda, que a aquisição foi para uso próprio. Reconhecida a sucumbência recíproca. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.